Tribunal: TJDFT
Processo: 0005267-28.2017.8.07.0020
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2021-05-14

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0005267-28.2017.8.07.0020 RECORRENTE : PEDRO LUCAS MENDES ROQUE RECORRIDO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO DISTRITO FEDERAL E TERRITÓRIOS DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a” da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Segunda Turma Criminal deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: APELAÇÃO CRIMINAL. ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA. LEI 12.850/13, ART. 2o. ESTRUTURA ORGANIZACIONAL HIERARQUIZADA. DIVISÃO DE TAREFAS. PROVA SUFICIENTE. DESCLASSIFICAÇÃO PARA O TIPO DO ART. 288, CPB. INVIABILIDADE. DOSIMETRIA. REVISÃO 1. Materialidade e autoria bem definidas pela prova documental (ocorrências policiais, auto de prisão em flagrante, autos de apresentação e apreensão, termos de reconhecimentos dos apelantes como tendo sido quem, isolada ou conjuntamente, efetuaram compras vultosas em atacadistas e grandes supermercados do Distrito Federal, transcrições de conversas telefônicas interceptadas por autorização judicial) e oral (confissão, plena ou parcial, dos co-denunciados, depoimentos das testemunhas tanto em sede inquisitorial, quanto em Juízo), tudo confrontado com elementos de lógico e de bom senso, não há que se falar em absolvição por quaisquer dos fundamentos. 2. Associação criminosa entre os apelantes que a prova bem define que dotada de vínculo de estabilidade e permanência, estrutura organizacional hierarquizada com divisão de tarefas, objetivando a prática reiterada de crimes patrimoniais cujas penas máximas são superiores a 4 (quatro) anos de reclusão, perfeitamente caracterizado o tipo do art. 2o da Lei 12.850/2013, não havendo que se cogitar discussão relativa à pretendida desclassificação para o tipo do art. 288 do Código Penal. 3. Nos termos do que definido pelo Superior Tribunal de Justiça, definição uniformemente adotada pelo e. TJDFT, anotações penais não se prestam a valoração negativa de circunstância outra que não antecedentes ou a agravante da reincidência. Valoração negativa da personalidade de um dos apelantes com respaldo em tal fundamento que se decota, pena revisada. O recorrente aponta violação ao artigo 2o, caput, da Lei 12.850/2013, sob o argumento de que acórdão impugnado não observou o fato de que o tipo penal em questão exige dolo específico para sua configuração, a saber, a vontade e a consciência de integrar grupo formado para a prática de crimes. Sustenta que não restaram configurados todos os requisitos para a tipificação da conduta prevista no aludido dispositivo, razão pela qual impõe-se o reconhecimento da atipicidade da conduta, ou, ainda, a sua desclassificação para o delito no artigo 288, parágrafo únicos do Código Penal. II – O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece prosseguir no que se refere à alegada contrariedade ao artigo 2o, caput, da Lei 12.850/2013, porquanto a convicção a que chegou o acórdão impugnado decorreu da análise do conjunto fático-probatório, e a apreciação da tese recursal demandaria o reexame do mencionado suporte, providência vedada à luz do enunciado 7 da Súmula do STJ. III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMEU GONZAGA NEIVA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A003